Tribunal: TJDFT
Processo: 0732613-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Ementa. HABEAS CORPUS. artigos 217-A, CAPUT, C/C ART. 226, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA ORDEM PÚBLICA E INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONTEMPORANEIDADE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME:
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela prática, em tese, da conduta descrita no artigo 217-A, caput, c/c artigo 226, II, ambos do Código Penal.
II- QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Saber se estão presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. São pressupostos para a decretação da prisão preventiva o fumus comissi delicti – consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes da autoria – e o periculum libertatis – perigo gerado pelo estado de liberdade, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
4. Havendo prova de materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, diante da gravidade em concreto das condutas, periculosidade do paciente e da possibilidade de reiteração delitiva, não se evidencia ilegal a constrição cautelar.
5. Este Tribunal possui o entendimento de que a contemporaneidade descrita no art. 315, §1o, do CPP diz respeito aos requisitos autorizadores da prisão preventiva, independente da data dos fatos.
6. A manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, por caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem o escopo de antecipação de pena.
IV. DISPOSITIVO:
7. Ordem denegada.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 312, 313.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1953140, 0746475-64.2024.8.07.0000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 12/12/2024; Acórdão 1387408, 0733678-61.2021.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/11/2021; Acórdão 1923885, 07323092720248070000, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 19/9/2024.